Tribunal: CARF
Processo: 13896.723978/2015-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.723978/2015-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.652 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2023
Recorrente
ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2015
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE
CSLL. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
O marco inicial de contagem do prazo decadencial para a
restituição/compensação de saldo negativo de CSLL inicia-se após a entrega da
declaração de rendimentos (DIPJ).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e no mérito, em dar-lhe provimento para reconhecer o direito creditório
pretendido e homologar a respectiva compensação até o limite da importância reconhecida.
Vencido o Conselheiro Rafael Zedral que negou provimento.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.723978/2015-42
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.652 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723978/2015-42

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ATLANTICA HOTELS
INTERNATIONAL BRASIL LTDA., em face do acórdão de n° 12-117.932, proferido pela C. 3a
Turma da DRJ/RJO, objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (“DRJ/RJO”), o qual será complementado ao final:
“Em 16.12.2015, o interessado, Atlantica Hotels International Brasil Ltda, inscrito no
CNPJ sob o n° 02.223.966/0001-13, apresentou petição e Declaração de
Compensação-Dcomp em formulário (e-fls.2/5), instruídos com os documentos de e-
fls.6/104.
2 O crédito pretendido - saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2010, no valor
de R$ 6.409,24 - foi apurado por Sociedade em Conta de Participação - SCP, inscrita
no CNPJ sob o n° 02.223.966/0009-70 - Comfort Suítes Alphaville Campinas (e-
fls.4):

3 Os débitos objeto da Dcomp de 16.12.2015 (e-fls.3) foram discriminados assim:

4 Em 22.01.2016, o interessado apresentou outra Dcomp (e-fls.111/113), utilizando o
saldo do crédito (nosso item 2):

5 O débito objeto da sobredita Dcomp foi discriminado assim:
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.652 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723978/2015-42

6 Em 22.01.2016, o interessado apresentou Dcomp às e-fls.111:

7 A DRF-Barueri-SP juntou aos autos extrato do processo (e-fls.120), DIPJ
(efls.122/168), DCTF (e-fls.169/171), consultas-Sief (e-fls.172/173) e relatório DIRF
(e-fls.174).
8 Após, a DRF-Barueri-SP emitiu o Parecer Seort-DRF-BRE n° 366/2016, de
14.09.2016, e o Despacho Decisório manual correspondente (e-fls.175/179).
9 No Parecer Seort, lê-se que:
a) o detentor do crédito é “Comfort Suítes Alphaville Campinas”, Sociedade em Conta
de Participação (SCP);
b) o declarante é o sócio ostensivo e representante legal da SCP;
c) “embora a DIPJ do período não demonstre a composição de eventuais saldos
negativos apurados por SCP, o declarante informa que o crédito ora em análise está
composto como segue”:

d) o fato gerador ocorreu em 31.12.2010 e o termo inicial da decadência se iniciou em
01.01.2011 e expirou em 31.12.2015;
e) a declaração de 22.01.2016 (e-fls.111) não foi apresentada dentro do prazo
decadencial, previsto no art. 168 da Lei n° 5.172, de 1966, Código Tributário Nacional;
f) “admite-se a declaração de compensação retificadora apresentada em 16.02.2016,
visto que atende aos artigos 88 a 90 da Instrução Normativa 1.300/2012”;
g) dada a ausência de personalidade jurídica das SCPs, o recolhimento de suas
estimativas é efetuado no CNPJ do sócio ostensivo;
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.652 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723978/2015-42

h) foram efetuados recolhimentos de estimativas no código 2484-08, separadamente das
estimativas devidas pelo sócio ostensivo, no total de R$ 1.451.267,85;
i) em DIPJ, se lê que o interessado é sócio ostensivo de 45 (quarenta e cinco) SCPs,
“sendo necessária a individualização dos recolhimentos relativos a cada SCP, com base
em escrituração contábil”;
j) “após a apuração das estimativas relativas à SCP ora em análise (fls.9), conforme
documentos contábeis apresentados, levantaram-se os seguintes valores”:

k) “dessa forma, reconheço a parcela de R$ 36.060,69 referente à SCP ora em análise”;
l) “em consulta às DIRFs foi possível a validação de retenções respaldadas pelos totais
declarados em DIRF (e-fls.174): R$ 297,97, referentes às retenções na fonte da SCP ora
em análise”;
m) “conforme se depreende da documentação apresentada, foi contabilizado lucro
fiscal, no período, de R$ 332.949,10, gerando CSLL a Pagar de R$ 29.965,42”;
n) “dado o reconhecimento parcial das antecipações declaradas pelo contribuinte, o
saldo negativo disponível será apurado como segue”:

10 Ao final, a DRF-Barueri-SP reconheceu o direito creditório de R$ 6.393,24, para
homologação apenas da Dcomp tempestivamente apresentada:

11 O crédito reconhecido foi registrado no sistema Sief (e-fls.183):

Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.652 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723978/2015-42

12 Com o crédito reconhecido, 1 (um) débito não teve a compensação homologada (e-
fls.269):

13 O interessado tomou ciência do Despacho Decisório em 03.10.2016 (e-fls.191).
14 Em petição recebida em 14.10.2016 (e-fls.193/199), o interessado diz que
a) “no presente processo administrativo, foi inicialmente apresentado em 14.12.2015 um
pedido de compensação utilizando parcialmente o crédito de saldo negativo de CSLL
relativo ao ano-calendário de 2010, e o valor remanescente do referido crédito foi
utilizado para compensação mediante declaração apresentada nestes autos em
22.01.2016”;
b) “a autoridade julgadora, no exame dos referidos pedidos, reconheceu parcialmente o
saldo negativo declarado pela Manifestante e homologou apenas as compensações
apresentadas em 14/12/2015, não tendo homologado a compensação apresentada em
22.01.2016, considerada intempestiva por ter sido apresentada após o decurso do prazo
de cinco anos contados da apuração do saldo negativo em 31/12/2010”;
c) “o Parecer DRF/BRE/SAORT n9 366/2016 afirma que as estimativas foram apuradas
conforme documentos apresentados, fazendo referencia à fl. 9 dos autos do presente
processo administrativo; ocorre, contudo, que a planilha às fls. 9 apresenta valores de
recolhimentos mensais e de saldo negativo que coincidem exatamente com os valores
declarados no presente pedido de compensação, de forma que aparentemente incorreu
em erro o despacho decisório impugnado”.
d) “dessa forma, impõe-se que sejam as compensações declaradas nestes autos
analisadas por esta autoridade julgadora à luz das informações prestadas nestes autos,
ou seja, devem ser considerados na apuração do saldo negativo disponível o valor dos
recolhimentos mensais efetivamente realizados e declarados pela Manifestante no
presente processo”;
e) “adicionalmente, como narrado, o despacho decisório impugnado não homologou a
compensação apresentada em 22/01/2016, considerando-a intempestiva por ter sido
apresentada após o decurso do prazo de cinco anos contados da apuração do saldo
negativo em 31/12/2010”;
f) “ocorre, contudo, que as referidas compensações utilizam o mesmo crédito de saldo
negativo pleiteado pelas declarações de compensação apresentadas em 14/12/2015, de
forma que o crédito objeto das referidas declarações de compensação não homologadas
já havia sido objeto de pedidos apresentados à Administração Tributária dentro do prazo
decadencial de cinco anos, razão pela qual descabe reputar intempestiva esta
declaração”;
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.652 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723978/2015-42

g) “a Instrução Normativa RFB n° 1.300, de 2012, permite expressamente a
compensação de credito apurado há mais de cinco anos nos casos em que o credito já
tenha sido objeto de pedido anterior apresentado antes de cinco anos (art.41, § 10)”;
h) “a RFB aplica o dispositivo sem restrições, inclusive a casos de compensação de
saldo negativo de IRPJ, conforme evidencia a Solução de Consulta a seguir ementada”;
i) “de acordo com a Instrução Normativa RFB n° 1.300, de 2012, e com a posição
adotada pela Receita Federal do Brasil, a declaração de compensação pode utilizar
crédito de saldo negativo apurado há mais de cinco anos, desde que o referido crédito
tenha sido objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB antes
do transcurso do prazo de cinco anos sua apuração”;
j) “de acordo com o entendimento do CARF, a declaração de compensação pode utilizar
saldo negativo apurado há mais de cinco anos, desde que o referido crédito tenha sido
objeto de outra declaração de compensação apresentada à RFB antes do transcurso do
prazo de cinco anos da apuração do saldo negativo”;
k) “o caso analisado pelo CARF é praticamente idêntico ao presente, em que foi
considerada intempestiva a declaração de compensação apresentada pela Manifestante,
utilizando crédito já antes declarado em outra declaração pendente de análise”.
15 O interessado pede que a Manifestação de Inconformidade seja acolhida, e, que as
compensações sejam homologadas.
16 Requer, sucessivamente, caso não acolhido o seu pedido, a conversão do julgamento
em diligência, para que se apure o valor dos recolhimentos mensais efetuados pela
Manifestante, das retenções suportadas e, consequentemente, do saldo negativo
disponível para compensação.
17 Protesta pela produção de provas, “principalmente pela juntada dos documentos que
a Manifestante não foi capaz de localizar em tempo hábil”.
18 O interessado encerra, formalizando “impugnação geral”.
19 Com a petição, vieram os documentos de e-fls.200/260. Relatados.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2015
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FORMULÁRIO. SOCIEDADE EM CONTA
DE PARTICIPAÇÃO. SALDO NEGATIVO CSLL. DESPACHO DECISÓRIO
MANUAL.
ESTIMATIVAS.
PARCELAS
DO
CRÉDITO.
MAJORAÇÃO.
INCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Está dispensado de ementa o acórdão que não reconhece direito creditório inferior a R$
100.000,00 (Portaria RFB n° 2.724, de 27 de setembro de 2017, art. 3°, inciso I).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.652 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723978/2015-42

Em sessão do dia 09/07/2020, a DRJ/RJO ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
com relação ao pedido de diligência e produção de provas admitidas em
direito a falta de liquidez e certeza do direito creditório (ainda mais em
caso de Dcomp em formulário), implica o indeferimento, de plano, do
pedido;
(ii)
com relação ao mérito, tem-se que se trata de Declaração de
Compensação em formulário, relativa a saldo negativo de CSLL (ano-
calendário 2010), apurado por Sociedade em Conta de Participação
(CNPJ sob o n° 02.223.966/0009-70, da qual a Recorrente (CNPJ
02.223.966/0001-13) é sócia ostensiva;
(iii)
a DRF reconheceu parte do direito creditório solicitado, e não reconheceu
R$ 16,00 (dezesseis reais), valor ora em litígio;
(iv)
o Despacho Decisório validou estimativas mensais de R$ 36.060,69;
(v)
na planilha (e-fl. 09) na qual a Recorrente informa a estimativa mensal de
cada uma das SCPs, para os 12 (doze) meses do ano, o valor total das
estimativas da SCP em tela é exatamente R$ 36.060,69, e não R$
36.076,69;
(vi)
no que se refere às retenções na fonte, o total informado pelo interessado
foi reconhecido pela DRF e não foi expressamente impugnado;
(vii)
a DRF não homologou a Dcomp de 22.01.2016 (e-fl.111), por não ter
sido apresentada dentro do prazo decadencial, previsto no artigo 168 do
CTN;
(viii) por fim, conclui que a Dcomp de 22.01.2016 foi transmitida após o
decurso do prazo decadencial, sem lastro em Pedido de Restituição
tempestivo, inexistindo norma que ampare a sua homologação.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 303/312), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/RJO, sob a alegação de que:
(i)
a decisão recorrida está em sentido contrário a jurisprudência
consolidada a acerca do tema, no sentido de que “em se tratando de saldos
negativos do IRPJ e da CSLL o termo inicial para contagem do prazo é
mês subseqüente à entrega da declaração” (Delegacia da Receita Federal
de Julgamento em Porto Alegre. Acórdão no 10-14266 de 31 de outubro de
2007).
(ii)
no caso de crédito correspondente a saldo negativo de IRPJ e CSLL, não
estamos tratando de mero pagamento indevido ou a maior de tributo, mas
sim de recolhimentos, compensações ou retenções antecipados durante o
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.652 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723978/2015-42

pedido de apuração, que ao final deste são confrontados com o tributo
incidente com o lucro e se mostram superiores ao débito apurado;
(iii)
não se pode ignorar que, da redação do artigo 6o, §1o, II, resta
absolutamente literal a conclusão de que o pedido de
restituição/compensação somente poderá ser efetuado, na prática, após a
entrega da declaração de rendimentos da pessoa jurídica que, no
período em evidencia (ano-calendário 2010), era transmitida via programa
DIPJ, disponibilizado aos contribuintes a partir de abril de 2011 e com
prazo máximo de entrega em 30 de junho de 2011, conforme artigo 5o da
IN SRF no 1149/2011;
(iv)
em qualquer regime de tributação, inclusive no lucro presumido ou lucro
trimestral, o início do prazo para restituição/compensação fica atrelado à
data da entrega da DIPJ;
(v)
no caso concreto, a DIPJ do período foi devidamente entregue pela
Recorrente em 30 de junho de 2011, dentro do prazo do artigo 5o da IN
SRF no 1149/2011;
(vi)
nos termos do artigo 6o, §1o, da Lei 9.430/96, com a redação vigente no
ano da ocorrência do fato gerador, o prazo de cinco anos para a
contribuinte requerer a restituição/compensação do saldo negativo apurado
na DIPJ 2011 (ano calendário 2010) venceria tão somente em junho de
2016;
(vii)
como o requerimento de compensação foi protocolizado em 22.01.2016,
resta afastada a ocorrência da decadência na espécie;
(viii) a Instrução Normativa RFB no 1.300/2012 permite expressamente a
compensação de crédito apurado há mais de cinco anos nos casos em que,
assim como no presente, o crédito já tenha sido objeto de pedido
anterior apresentado antes do transcurso do prazo decadencial;
(ix)
por fim, conclui pela homologação da DCOMP entregue no dia
22.01.2016, já que seu envio se deu dentro do quinquídio legal previsto
para tanto, tendo como termo inicial a data de efetiva transmissão da DIPJ
do período (no caso, 30.06.2011), nos termos do artigo 6o, §1o, da Lei
9.430/96.

É o relatório.

Voto
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.652 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723978/2015-42

Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno
do CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/20171 e pela Portaria CARF n°
6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
16/09/2021 (e-fl. 299), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 18/10/2021 (e-
fl. 301), ou seja, dentro do prazo de 30 dias após a ciência da decisão de primeira instância, nos
termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de CSLL, ano-calendário de 2010, no valor original de R$ 6.409,24 (seis mil,
quatrocentos e nove reais e vinte e quatro centavos), sendo seu detentor a Sociedade em Conta de
Participação (SCP), denominada “Comfort Suítes Alphaville Campinas”, da qual a Recorrente é
sócia ostensiva, nos seguintes termos:

Em relação à composição do crédito em referência, o Despacho Decisório (e-
fls.175/179) concluiu pela sua suficiência e reconheceu a parcela de R$ 36.060,69 (trinta e seis
mil, sessenta reais e sessenta e nove centavos) referente às estimativas recolhidas, bem como a

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.652 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723978/2015-42

parcela de R$ 297,97 (duzentos e noventa e sete reais e noventa e sete centavos) referente às
retenções na fonte. Contudo, não homologou a declaração de compensação, ao argumento de
que o direito de pleitear sua restituição já estaria extinto, por ter sido transmitida após o prazo de
5 (cinco) anos da data do pagamento indevido.
Confira-se a compreensão da Autoridade Administrativa acerca da questão:
“Tendo o fato gerador efetivamente ocorrido em 31/12/2010, e sendo verificado que os
recolhimentos a título de adiantamento são superiores ao valor da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido efetivamente calculada, gerando saldo negativo, o termo
inicial da decadência é a data em que foi possível essa verificação (31/12/2010).
Nesse caso, o termo inicial da decadência iniciou-se em 01/01/2011, sendo seu termo
final em 31/12/2015.
Verifica-se, assim, que a declaração de compensação apresentada em 22/01/2016
(fl.111) não foi apresentada dentro do prazo decadencial de 5 (cinco) anos, previsto
no art. 168 da Lei 5.172/1966 (Código Tributário Nacional). Portanto, intempestiva,
essa solicitação de compensação da interessada.” (e-fls. 176/177, g.n.)
A decisão proferida pela C. 3a Turma Julgadora (“DRJ/RJO”) considerou o
Despacho Decisório em conformidade com a lei e os fatos apurados nos autos, e julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, não reconhecendo o direito creditório e, por
consequência, não homologando a compensação pleiteada, nos seguintes termos:
“49 Como se vê, o direito creditório pretendido, tal como informado pelo
interessado, é composto por estimativas mensais e por retenções.
50 O Despacho Decisório validou estimativas mensais de R$ 36.060,69 (nosso item
9, “n”):
(...)
57 No que se refere às retenções na fonte, o total informado pelo interessado foi
reconhecido pela DRF e não foi expressamente impugnado.
(...)
68 A Dcomp de 22.01.2016 foi transmitida após o decurso do prazo decadencial,
sem lastro em Pedido de Restituição tempestivo, inexistindo norma que ampare a sua
homologação. O interessado não questiona a data de apresentação da dita Dcomp, e nem
apresenta Pedido de Restituição formalizado antes do decurso do prazo decadencial.
69 Diante disso, não merece reparos a decisão da DRF.” (e-fls. 289, 291 e 293, g.n.)
Como se vê, a questão central desta lide limita-se à averiguação da ocorrência da
decadência do direito de requerer a restituição do indébito pelo sujeito passivo, vez que a
existência do crédito não foi contestada no acórdão recorrido.
Na hipótese, a decisão recorrida teve por base legal o inciso I do artigo 168 do
Código Tributário Nacional (“CTN”), considerando como termo inicial do prazo decadencial do
direito de requerer a restituição o dia 31/12/2010, data da apuração anual do CSLL, motivo pelo
qual, segundo esse entendimento, em 22/01/2016 já estaria extinto o direito de pleitear a
compensação do indébito, por ter havido o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da
extinção do crédito tributário.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.652 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723978/2015-42

Entretanto, tal entendimento é equivocado.
O colegiado desta 2a Turma Extraordinária já se deparou com hipótese similar,
tendo concluído pela inviabilidade de aplicação do inciso I do artigo 168 do Código
Tributário Nacional4 (“CTN”) para o fim de considerar o dia 31/12/2010 como termo inicial de
contagem do prazo decadencial de 5 (cinco) anos do direito de compensação do indébito, posto
que nessa data, o evento que lhe deu origem (DIPJ) não estava materializado em linguagem
jurídica competente, sendo logicamente impossível pretender-se o início da fluência de prazo
decadencial relativo a direito que ainda não pode ser posto em atividade por óbice
normativo.
Em judicioso voto, o relator, Conselheiro Aílton Neves da Silva, expôs de
maneira bastante didática e elucidativa de que forma deve ser compreendida a contagem do
prazo inicial para verificação da decadência em casos de restituição de saldo negativo:
“Para a exata compreensão do tema a enfrentar, cabe gizar, primeira e sinteticamente, o
conceito de decadência.
Para tal finalidade, emprestamos as palavras do saudoso tributarista Fábio Fanuchi, para
quem a decadência “traduz-se na perda de um direito e a prescrição na perda da ação
que faria prevalecer um direito”1.
Ainda, segundo o autor, ambos os institutos possuem um elemento em comum: a
perecibilidade do direito por inércia de seu titular2 .
Essas proposições nos permitem deduzir os elementos que, logicamente, compõem a
estrutura do conceito referenciado, quais sejam:
1) a existência de um direito exercitável;
2) o não exercício desse direito num determinado prazo;
3) a falta de exercício do direito motivada por inércia ou omissão de seu titular.
Aplicando-se esta intelecção ao presente caso, constato que não ficou caracterizada
qualquer inércia do contribuinte que justificasse o início da contagem do prazo
decadencial em 31/12/2001. Isto porque a Receita Federal do Brasil (RFB) não
dispunha, até então, de elementos para a verificação da consistência do crédito relativo a
saldo negativo, o que somente seria possível mediante análise dos dados da declaração
de ajuste anual do referido período-base, cujo prazo de entrega estendeu-se de
02/01/2002 (já que 01/01 foi feriado nacional) até o último dia do mês de abril do ano-
calendário de 2002, conforme estabelecido nos os arts. 39 e 43 da Lei n° 8.383/1991,
reproduzidos na sequência (destaques deste relator):
Art. 39. As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real poderão optar
pelo pagamento, até o último dia útil do mês subseqüente, do imposto devido
mensalmente, calculado por estimativa, observado o seguinte:
(...)
§ 5° A diferença entre o imposto devido, apurado na declaração de ajuste anual
(art. 43), e a importância paga nos termos deste artigo será:
a) paga em quota única, até a data fixada para a entrega da declaração de ajuste
anual, se positiva;

4 Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados:
I – nas hipóteses dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.652 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723978/2015-42

b) compensada, corrigida monetariamente, com o imposto mensal a ser pago nos
meses subseqüentes ao lixado para a entrega da declaração de ajuste anual, se
negativa, assegurada a alternativa de requerer a restituição do montante pago
indevidamente.
(...)
Art. 43. As pessoas jurídicas deverão apresentar, em cada ano, declaração de
ajuste anual consolidando os resultados mensais auferidos nos meses de janeiro a
dezembro do ano anterior, nos seguintes prazos:
I - até o último dia útil do mês de março, as tributadas com base no lucro
presumido;
II - até o último dia útil do mês de abril, as tributadas com base no lucro real;
III - até o último dia útil do mês de junho, as demais.
(...)
Desse modo, inviável a aplicação do artigo 168, I, ao caso concreto, para o fim de
considerar o dia 31/12/2001 como termo inicial de contagem do prazo decadencial de 5
anos do direito de compensação do indébito, posto que nesta data o evento que lhe deu
origem – DIRPJ - não estava materializado em linguagem jurídica competente, sendo
logicamente impossível pretender-se o início da fluência de prazo decadencial relativo a
direito que ainda não pode ser posto em atividade por óbice normativo.
Afinal, como visto, a decadência tem por pressupostos a existência de direito exercitável
e a inércia de seu titular durante certo lapso de tempo, sem os quais a contagem daquele
prazo não se pode ter início.
Ademais, em regra, a natureza do elemento acessório segue a do principal. Logo, não se
poderia ter deflagrado o início da contagem do prazo de decadência - ocorrência
incidental do direito a que se aplica - se ainda não existia juridicamente a faculdade de
exercício do próprio direito.
A se entender de outro modo, prevaleceria o acessório (decadência) sobre o principal
(direito exercitável), configurando inversão lógica inaceitável. Além disso, haveria o
risco de deixar ao alvedrio do ente tributante a prerrogativa de – por meio de legislação
infralegal - reduzir o prazo dos contribuintes para exercício do direito de repetição de
indébito - estabelecido em lei complementar -, bastando, para isto, postergar a data de
entrega da DIRPJ.
Conclui-se, pois, que a origem do crédito em discussão não se subsume aos ditames do
inciso I do artigo 168 do CTN por não ter origem, propriamente, num recolhimento
pontual indevido ou a maior, mas decorrer de saldo negativo de IRPJ apurado ao final
do período-base, evento que se materializa com o decurso do tempo. Neste diapasão, a
interpretação que parece mais justa e razoável, acerca da matéria, é aquela que
considera como dies a quo do prazo decadencial o mês seguinte ao fixado para entrega
da declaração de IRPJ, no caso, o mês de maio do ano-calendário de 2002, eis que o
sujeito passivo, ainda que desejasse, estaria impedido de apresentá-la em 31/12/2001.”
(Processo n° 13609.902479/2011-84. Acórdão n° 1002-001.031. Sessão de 04/02/2020)
A mesma ratio decidendi deve ser aplicada ao caso dos autos.
Como exposto, a origem do crédito em discussão não se subsume aos ditames do
inciso I do artigo 168 do CTN, por não ter origem propriamente, num recolhimento pontual
indevido ou a maior, mas sim por decorrer de saldo negativo de CSLL.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.652 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723978/2015-42

Na hipótese, a ocorrência do fato gerador, de fato, dar-se-á no dia 31 de dezembro
do respectivo ano-calendário, contudo, o pedido de restituição/compensação somente poderá
ser efetuado, na prática, após a entrega da declaração de rendimentos da pessoa jurídica que,
no período em evidência (ano-calendário 2010), era transmitida via programa DIPJ,
disponibilizado aos contribuintes a partir de abril de 2011 e com prazo máximo de entrega em 30
de junho de 2011, conforme artigo 5o da IN SRF no 1149/20115.
Sobre esse viés, portanto, há que se convir que não houve o transcurso do prazo
decadencial no presente caso, eis que a Declaração de Compensação (n° 13896.723978/2015-
42) foi transmitida em 22/01/2016 (e-fl. 111), antes, portanto, do dia 30 de junho de 2016, termo
final do prazo para pleitear a compensação, de acordo com a inteligência dos artigos 396 e 437 da
Lei n° 8.383/1991.
Assim, merece amparo toda a linha argumentativa desenvolvida pela Recorrente,
no sentido de que, “a DIPJ transmitida pelo contribuinte será utilizada pela fiscalização para
verificar exatamente a composição do saldo negativo objeto do pedido de compensação. É o
mesmo que dizer que a RFB não pode confirmar a restituição ou compensação sem efetuar um
confronto entre o valor do imposto retido informado na DIPJ do contribuinte, com o valor do

5 Art. 5o As declarações geradas pelo programa gerador da DIPJ 2011 devem ser apresentadas até as 23h59min59s
(vinte e três horas, cinquenta e nove minutos e cinquenta e nove segundos), horário de Brasília, do dia 30 de junho
de 2011.
6 Art. 39. As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real poderão optar pelo pagamento, até o último dia útil
do mês subseqüente, do imposto devido mensalmente, calculado por estimativa, observado o seguinte:
I - nos meses de janeiro a abril, o imposto estimado corresponderá, em cada mês, a um duodécimo do imposto e
adicional apurados em balanço ou balancete anual levantado em 31 de dezembro do ano anterior ou, na inexistência
deste, a um sexto do imposto e adicional apurados no balanço ou balancete semestral levantado em 30 de junho do
ano anterior;
II - nos meses de maio a agosto, o imposto estimado corresponderá, em cada mês, a um duodécimo do imposto e
adicional apurados no balanço anual de 31 de dezembro do ano anterior;
III - nos meses de setembro a dezembro, o imposto estimado corresponderá, em cada mês, a um sexto do imposto e
adicional apurados em balanço ou balancete semestral levantado em 30 de junho do ano em curso.
§ 1° A opção será efetuada na data do pagamento do imposto correspondente ao mês de janeiro e só poderá ser
alterada em relação ao imposto referente aos meses do ano subseqüente.
§ 2° A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto mensal estimado, enquanto balanços ou
balancetes mensais demonstrarem que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto calculado com base no
lucro real do período em curso.
§ 3° O imposto apurado nos balanços ou balancetes será convertido em quantidade de Ufir diária pelo valor desta no
último dia do mês a que se referir.
§ 4° O imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos computados na determinação do lucro real poderá ser
deduzido do imposto estimado de cada mês.
§ 5° A diferença entre o imposto devido, apurado na declaração de ajuste anual (art. 43), e a importância paga nos
termos deste artigo será:
a) paga em quota única, até a data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, se positiva;
b) compensada, corrigida monetariamente, com o imposto mensal a ser pago nos meses subseqüentes ao fixado para
a entrega da declaração de ajuste anual, se negativa, assegurada a alternativa de requerer a restituição do montante
pago indevidamente.
7 Art. 43. As pessoas jurídicas deverão apresentar, em cada ano, declaração de ajuste anual consolidando os
resultados mensais auferidos nos meses de janeiro a dezembro do ano anterior, nos seguintes prazos:
I - até o último dia útil do mês de março, as tributadas com base no lucro presumido;
II - até o último dia útil do mês de abril, as tributadas com base no lucro real;
III - até o último dia útil do mês de junho, as demais.
Parágrafo único. Os resultados mensais serão apurados, ainda que a pessoa jurídica tenha optado pela forma de
pagamento do imposto e adicional referida no art. 39.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-002.652 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723978/2015-42

IR/Fonte informado na DIRF emitidas pelas fontes pagadoras. Com isso, em qualquer regime de
tributação, inclusive no lucro presumido ou lucro trimestral, o início do prazo para
restituição/compensação fica atrelado à data da entrega da DIPJ”. (e-fl. 308, g.n.)
A chancelar o exposto, são os precedentes deste Conselho:
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. O marco inicial de contagem do prazo
decadencial para a restituição/compensação de saldo negativo de IRPJ (lucro real
anual), inicia-se após a entrega da declaração de rendimentos (Lei 9.430/96, art. 6° e
RIR/99, art. 858, § 1°, inciso II). (Processo n° 13974.720046/2014-97. Acórdão n°
1401-005.738. Sessão de 22/07/2021. Relator Luiz Augusto de Souza Gonçalves, g.n.)
RESTITUIÇÃO
E
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
DECADÊNCIA. INÍCIO DO PRAZO. ENTREGA DA DIPJ. O marco inicial de
contagem do prazo decadencial para a restituição ou compensação de saldo negativo
de IRPJ (lucro real anual), inicia-se após findo o prazo para entrega da declaração
de rendimentos - DIPJ pelo contribuinte. (Processo n° 10880.914732/2008-30.
Acórdão n° 1002-001.055. Sessão de 06/02/2020. Relator Marcelo Jose Luz de Macedo,
g.n.)
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. O marco inicial de contagem do prazo
decadencial para a restituição/compensação de saldo negativo de IRPJ (lucro real
anual), inicia-se após a entrega da declaração de rendimentos (Lei 9.430/96, art. 6° e
RIR/99, art. 858, § 1°, inciso II). (Processo no 11070.000481/2009-92. Acórdão no 1401-
004.086. Sessão de 12/12/2019. Relator Luiz Augusto de Souza Gonçalves, g.n.)
Com essas considerações, o provimento do recurso é medida que se impõe.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe provimento para
reconhecer o direito creditório pretendido e homologar a respectiva compensação até o limite da
importância reconhecida.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-002.652 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723978/2015-42

Fl. 329
DF CARF MF
Original